Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-65.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008738-65.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLLEI NUNES MARASCA (APELANTE), HIGOR VINICIUS NUNES DE SOUZA - CPF: 059.877.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIO MATHEUS FERNANDES ALVES (ASSISTENTE), JAIR CAMPOS BORDAO - CPF: 882.732.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PM DENIS COLETI BARBOSA (ASSISTENTE), GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES - CPF: 060.769.941-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 010.357.001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE LAVA CORTES - CPF: 071.401.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO TUTELAR PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS BIONDO - CPF: 253.501.598-60 (VÍTIMA), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILA NUNES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA
– EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS –
RES FURTIVAE
LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME A EVIDENCIAR CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA – COONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PLEITEADA REDUÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA
AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – NECESSÁRIO APONTAMENTO DOS MOTIVOS DE FIXAÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINITERIAL
.

1.

Para convencer sobre sua inocência, cabe ao agente demonstrar, de maneira suficiente, que o bem apreendido consigo não lhe pertencia ou, ao menos, que desconhecia a sua origem ilícita. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como cogitar a absolvição ou a insuficiência de provas, pois a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso, como o depoimento dos agentes da lei, os quais relatam que os adolescentes responsáveis pelo roubo entregaram a
res
ao apelante para ser escondida, e à localização dos objetos em sua residência, fazem presumir o dolo e invertem o ônus da prova, conforme o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

2.

Nos termos do art. 93, IX, da CF, compete ao Juiz sentenciante, ao fixar o valor dos dias-multa, além do mínimo legal, expor os fundamentos que o levaram a tal conclusão. Inexistindo justificativa idônea, faz-se necessária a redução para o mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Wesllei Nunes Marasca,
contra sentença anexada sob ID. 191707197, em que foi condenado
como autor do crime de
Receptação Dolosa e Posse Irregular de Arma de Fogo
(art. 180,
caput,
do Código Penal e art. 12 da Lei no 10.826/03), à pena total de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
convertida em uma restritiva de direitos, e pagamento de
20
dias-multa
.

A Defesa apresentou
razões
sob ID. 191706254, postulando, a
absolvição
do crime de Receptação, ante a
ausência de prova
segura de que ele teria praticado o crime.
Subsidiariamente
, requer a
readequação dos dias-multa
para que sejam fixados no mínimo legal.

O
Parquet
ofereceu as respectivas
contrarrazões
(ID. 191706258) requerendo o
desprovimento
do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
parcial
p
rovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito. (ID. 192436683):

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO
. Pedido de absolvição por ausência de prova. Subsidiariamente, requer a redução do valor do dia multa para o mínimo legal - Absolvição - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Conjunto probatório idôneo - Apreensão dos objetos roubados e de munições de arma de fogo no interior da residência do apelante - Valor dos Dias-multa - Ausência de fundamentação - Desproporcionalidade - Readequação ao mínimo legal - Parecer recomenda o conhecimento e o provimento parcial do recurso para redução do valor da multa ao mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 15.12.2020, por volta das 00h00, na residência particular localizada na Av. Amazonas, no 692, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste/MT,
Wesllei Nunes Marasca,
agindo com manifesto
animus furandi,
em concurso de pessoas, subtraiu, mediante violência à pessoa e grave ameaça, com uso de arma de fogo, bem como mantendo a vítima sob o seu poder, restringindo a liberdade, 1 caminhonete Toyota Hilux 4x4; 1 arma de fogo; diversas munições; 1 motocicleta KTM 990adv abs; 2 bicicletas masca Caloi; 4 celulares marca Samsung; várias bijuterias; R$2.000,00 em dinheiro; 1 arma de fogo; 1 câmera fotográfica da marca Samsung; 1 GOPRO modelo Hero 3; 1 Câmera fotográfica de marca DC1131 na caser; 1 câmera filmadora digital de marca Sony modelo Handycam com cabos de alimentação e a bolsa de transporte; 1 binóculo de cor preta; 1 lupa de marca O-Basf dentro do suporte; 2 carregadores de pilha; 1 dispositivo gravador; 1 carteira de cor preta marca O-Basf; 1 bolsa de motocicleta de marca KTM; 1frasco de perfume Rouge Royal; 1 frasco de perfume marca RLL; 1 bolsa de cor preta masca Sport; 1 bolsa/carteira de cor marrom marca O-Basf; 1 jaqueta de cor azul; além dos objetos não referidos acima e que constam do termo de reconhecimento de objeto, em prejuízo à vítima
Fábio Luís Biondo.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar,
Wesllei Nunes Marasca,
com consciência e vontade, corrompeu os adolescentes
Higor Vinicius Nunes de Souza, Diogo Henrique Ferreira Bordão e Guilherme Felipe Lava Cortes,
a com ele praticar o delito acima mencionado.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso na sanção do art. 157, §2o, inc. II e V, §2o-A, inc. I, do Código Penal e art. 244-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após o início da instrução processual, diante das provas colhidas, o Douto Ministério Público promoveu o
aditamento da denúncia
, por entender que na verdade, o Apelante incidiu na conduta prevista no
art. 180,
caput,
do Código Penal c/c art. 12 da Lei 10.826/03
, passando a constar a seguinte descrição do fato:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de dezembro de 2020, horário não especificado nos autos, na residência situada na Rua das Dálias, n.o 99, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado WESLLEI NUNES MARASCA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e ocultou em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam: 01 (um) binóculo, 03 (três) câmeras fotográficas, 01 (uma) filmadora e sua bolsa, 01 (um) jat loader com 05 (cinco) munições intactas de calibre 38, 01 (um) cabo de revólver, 01 (uma) lupa, 01 (um) carregador de pilhas e 01 (um) gravador, pertencentes a vítima LUIS FABIO BIONDO, além de 01 (um) pote contendo 290 (duzentos e noventa) munições de calibre 22, consoante Termo de Exibição e Apreensão de ID n.o 46585132, pág. 19/21 e boletim de ocorrência de ID n.o 46585128, pág. 6/10.

Consta também dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado possuía 01 (um) jat loader com 05 (cinco) munições intactas de calibre 38, 01 (um) cabo de revólver, eis que também as recebeu em conjunto com os demais objeto também acima especificados.” (ID. 191707173)

Ao final do processo, o juízo de 1o Grau entendeu por bem condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput,
do Código Penal c/c art. 12 da Lei 10.826/03
, a pena total de
2 anos de reclusão,
em regime
aberto,
e pagamento de
20 dias-multa.

Irresignado, apresenta-se neste grau de jurisdição, visando a reformar da sentença ora vergastada, requerendo a
absolvição
por ausência de provas para fundamentar a condenação; ou subsidiariamente, a readequação dos dias-multa, para que seja fixado no mínimo legal.

Primeiramente,
não assiste razão ao pedido de absolvição.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão corroboradas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID. 191705694 – Pág. 3/12, 191705698 – Pág.3/9); Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 191705695 – Pág. 16/17); Auto de Prisão em Flagrante (Id. 191705698 – Pág. 1); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 191705698 – Pág. 19/21); corroboradas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de receptação, como consta da inicial acusatória.

A vítima
Fábio Luís Biondo
confirmou em Juízo ter sido vítima de um roubo, no qual diversos objetos de sua residência foram subtraídos, porém afirmou que o ora apelante não estava entre as pessoas que invadiram sua residência, relatando ainda que conseguiu visualizar o rosto de todos que adentraram a sua residência.

A testemunha
Thassio Matheus Fernandes Alves
, policial militar, relatou em juízo que realizou a apreensão dos adolescentes envolvidos no roubo à residência da vítima, momento em que eles passaram informações sobre onde haviam deixado os objetos roubados. Informaram que haviam deixado em uma residência próxima ao Corpo de Bombeiros, na casa do
Wesllei.
Um dos adolescentes, de nome
Diogo
, afirmou aos policiais que, antes de serem abordados, havia acabado de sair da casa do
Wesllei
, onde havia deixado parte dos materiais roubados.

Durante buscas na residência de
Wesllei
, foi localizada na área uma sacola com vários pertences que já haviam sido especificados pela vítima como roubados. Posteriormente, na delegacia, o apelante confessou que colaborou em guardar parte dos materiais em sua casa.

No mesmo sentido, o depoimento do policial
Denis Coleti Barbosa
, que afirmou em juízo que conseguiram realizar a abordagem de um dos adolescentes suspeitos do roubo, e ele revelou que os objetos já estavam espalhados pela cidade, inclusive na casa do ora apelante. Em diligências na residência do apelante, foram localizados diversos produtos dentro de uma sacola.

O investigador policial
Edison Pereira da Silva
relatou em juízo que, após entrevista com o adolescente de nome
Guilherme
, o qual relatou que o adolescente de nome
Diogo
também estaria envolvido no roubo, saíram em diligência para localizá-lo, sendo abordado na companhia do ora apelante
Wesllei
.

O depoente relatou que o adolescente
confessou que estaria pagando uma certa quantia em dinheiro a
Wesllei

para esconder alguns pertences da vítima em sua residência e, em continuidade das diligências, seguiram para a residência de
Wesllei,
ocasião em que foram localizados alguns equipamentos pertencentes à vítima.

O referido depoimento é endossado pelo investigador de policial civil
Rafael Tramarim
.

No interrogatório, a Apelante negou a prática do delito, alegando um amigo adolescente o chamou para jogar sinuca, porém relatou que não podia levar a bolsa porque continha munição, razão pela qual, mesmo contrariado, deixou ele colocar a bolsa na varanda de sua casa, afirmando que não sabia que continha objetos roubados.

Afirmou em juízo que tinha conhecimento que o adolescente já era envolvido em ilícitos.

Entretanto, da análise das provas, constata-se a configuração do crime de receptação dolosa. Isso ocorre pelo fato de que o objeto proveniente de um crime foi encontrado na residência do Apelante, bem como, pelo depoimento dos policiais, o Apelante foi delatado pelos adolescentes autores do crime de roubo, sendo que ele iria receber valor em dinheiro para esconder a
res furtivae
.

A mera negativa de autoria se mostra solo e totalmente desconexa das provas colhidas nos autos, principalmente diante da própria alegação do apelante, de que tinha ciência do envolvimento do adolescente com coisas ilícitas, sendo-lhe previsível, principalmente diante do alerta da existência de munições dentro da bolsa, sendo que neste momento, ao aceitar guardá-la, já estava cometendo crime (Lei de Armas).

Assim, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do
apelante
de que não sabia estar guardando objeto de origem ilícita, sendo necessário fazer prova de sua alegação.

Porém, o Apelante não trouxe aos autos, qualquer prova de sua versão.

Assim, considerando que a
apelante
não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que praticou o delito de receptação na modalidade dolosa, não há que se falar em absolvição, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência acerca da origem ilícita do objeto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

(...) Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição, de modo que, a posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens, o que não restou evidenciado. (N.U 1010802-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

(...) É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. (N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Dessa forma, de rigor a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 180 do CP, não havendo que se falar em absolvição.

Em segundo ponto, a Defesa aponta a desproporcionalidade na fixação do valor dos dias-multa, não tendo, o Douto Magistrado apresentado justificativa plausível para a fixação, vez que a pena de multa deve acompanhar a pena privativa de liberdade, e na primeira fase da dosimetria não houve circunstâncias negativadas, requerendo a fixação no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo.

Verificando a sentença, constata-se que a defesa
está correta em sua argumentação.

Entende-se que o Douto Magistrado Sentenciante faltou com o seu dever de fundamentação das decisões ao não apresentar qualquer justificativa para arbitrar valor além do mínimo legal (1/5), configurando flagrante violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Ademais, é entendimento consolidado que o valor dos dias-multa deve levar em consideração a capacidade econômico-financeira do Apelante. Nesse sentido:

(...) O
valor
unitário do
dia
-
multa
deve levar em consideração a capacidade econômico-financeira do apenado, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal. Já a quantidade de
dias
-
multa
pode variar entre 10 e 360
dias
-
multa
, conforme a gravidade do delito. (...) (N.U 0006415-33.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

In casu,
conforme se constata do “
Termo de Qualificação e Interrogatório”
de ID. 191705698 – Pág. 47/51, ostenta parcos condições financeiras, vez que é desempregado.

Diante desse cenário, imperioso acolher o pedido defensivo, para
redimensionar o valor do dias-multa para 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao presente recurso de Apelação Criminal interposto por
Wesllei Nunes Marasca,
para

fixar
o valor da pena pecuniária em
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos, o dia-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024